Tribunal: TJDFT
Processo: 0717557-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717557-29.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO JULIO DE AQUINO ARAUJO APELADO: MELHOR CARRO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIMUNDO JÚLIO DE AQUINO ARAUJO em desfavor da r. sentença (Id. 74.076.955), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga - DF, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, processo 0717557-29.2024.8.07.0007, movida em face de MELHOR CARRO COMERCIO DE VEICULOS LTDA e AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., na qual o autor, ora apelante, requereu a concessão em grau recursal dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Sobre o tema, dispõe o CPC, em seus artigos 98 e 99: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Já a Lei 1.060/50, ao regulamentar o instituto da assistência judiciária gratuita, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que o juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.”. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, Inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, mediante valoração do julgador no caso concreto. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício requerido, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a)(s) recorrente(s) e sua família, seu patrimônio, as respectivas despesas obrigatórias e demais aspectos peculiares inerentes a verificação da situação de hipossuficiência econômica. Nesse sentido, o Col. STJ ao julgar o REsp 1.988.686/RJ em 17.09.2025, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu o Tema 1178, firmando a seguinte tese: “1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC. 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.” Do cotejo dos elencados dispositivos e recentes entendimentos jurisprudenciais, extrai-se que a declaração da parte autora, ora apelante, de que não possui recursos suficientes para arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejudicar a sua subsistência, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo julgador quando existentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do previsto no § 2o, do artigo 99, do CPC. Com efeito, na hipótese em análise, verifico que ela foi não foi infirmada pelos elementos constantes nos autos e não pode ser indeferida só com base no critério objetivo da renda que, todavia, de forma isolada, não evidencia a capacidade atual do autor, ora apelante, de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. No caso dos autos, vislumbro que a hipossuficiência econômica do autor, ora apelante, foi demonstrada nos autos, por meio da juntada dos documentos Id. 78.372.609 à 78.372.627; considerados em conjunto com a informação que a autor, ora apelante, labora como Auxiliar de Gestão Educacional, obtendo renda mensal líquida de cerca de R$ 1.700,00( um mil e setecentos reais); reside em área que não é considerada bairro nobre; e que além das despesas cotidianas normais (alimentação, saúde, transporte, impostos, vestuário, lazer, etc), o autor, ora apelante, arca ainda com as despesas relacionadas ao tratamento de saúde da sua esposa, o que compromete considerável parte da sua renda. Cito precedente desta Eg. Turma Cível: “Direito processual. Agravo de instrumento. Ação consensual de guarda, regulamentação de convivência e alimentos. Gratuidade de justiça. Pessoa natural. Presunção legal. Decisão reformada. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pleito de gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os agravantes detêm os requisitos para a concessão do benefício pretendido. III. Razões de decidir 3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário. 4. Do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não se entrevê óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça. 5. Em relação ao menor agravante, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3o, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação”. 6. As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que os agravantes estão ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. IV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178; EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/05/2020; REsp n. 2.055.363/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 13/6/2023; REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019; REsp n. 2.055.899/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023. (Acórdão no 2.055.001, Proc.: 0737069-82.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2025, publicado no DJe: 06/11/2025).”Grifei. Desta forma, diante da demonstração da hipossuficiência econômica da parte autora, ora apelante, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Anote-se. Tornem os autos conclusos. Brasília - DF, 17 de novembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora